Tribunal: TJSP
Processo: 1005325-29.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos morais e materiais – Colisão que resultou na morte do pai dos autores – Sentença de procedência, em parte – Condenação do réu ao pagamento de danos causados na motocicleta do falecido, bem como às despesas do funeral, pensão vitalícia aos autores e danos morais – Inconformismo do réu – Divergência apontada entre a constatação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos morais e materiais – Colisão que resultou na morte do pai dos autores – Sentença de procedência, em parte – Condenação do réu ao pagamento de danos causados na motocicleta do falecido, bem como às despesas do funeral, pensão vitalícia aos autores e danos morais – Inconformismo do réu – Divergência apontada entre a constatação de embriaguez pelos policiais rodoviários e o laudo pericial – Recusa em se submeter a exames – Laudo pericial realizado com base em exame clínico indireto, no qual se constatou sinais de ingestão de álcool, mas afastou o estado de embriaguez – Conclusão que não elide o fato de que o réu não tomou as cautelas na direção do veículo – Colisão traseira – Ausência de elementos a evidenciar a culpa do de cujus – Dever do condutor de manter distância segura do veículo que está a sua frente – Inteligência do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de frenagens ou derrapagens no local – Estrada em boas condições de tráfego – Ausência de elementos a afastar a responsabilidade do requerido no acidente – Dever de indenizar configurado.
DANOS MATERIAIS – Valor fixado a título de danos materiais em relação às avarias da motocicleta que se mostra razoável e proporcional, adotado o valor do bem, porquanto o valor do conserto é superior – Despesas com funeral comprovadas – Pensão mensal vitalícia, porém, reduzida, considerando-se que um terço dos rendimentos destinavam-se às despesas pessoais, pagas de uma só vez porque os beneficiários já alcançaram a idade de 25 anos – Determinação, pelo juízo, do abatimento do valor recebido pela pensão previdenciária paga a um dos filhos – Ausência de recurso nesta parte, pelos beneficiários.
DANOS MORAIS - Danos morais in re ipsa fixados em consonância com os patamares comumente fixados, isto é, no valor de R$99.800,00 (noventa a nove mil e oitocentos reais) para cada filho.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000600382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005325-29.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante RENE SCHMIDT,
são apelados DIEGO LUIZ SCHUARTZ (JUSTIÇA GRATUITA) e VINÍCIUS
GUSTAVO SCHUARTZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
2
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038
Apelante: Rene Schmidt
Apelados: Diego Luiz Schuartz e Vinícius Gustavo Schuartz
Comarca de Origem: Araras
Juiz da Vara de origem:Antonio César Hildebrand e Silva
Voto no 2.553
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente de trânsito – Ação de indenização por
danos morais e materiais – Colisão que resultou na morte do pai dos
autores – Sentença de procedência, em parte – Condenação do réu ao
pagamento de danos causados na motocicleta do falecido, bem como às
despesas do funeral, pensão vitalícia aos autores e danos morais –
Inconformismo do réu – Divergência apontada entre a constatação de
embriaguez pelos policiais rodoviários e o laudo pericial – Recusa em se
submeter a exames – Laudo pericial realizado com base em exame clínico
indireto, no qual se constatou sinais de ingestão de álcool, mas afastou o
estado de embriaguez – Conclusão que não elide o fato de que o réu não
tomou as cautelas na direção do veículo – Colisão traseira – Ausência de
elementos a evidenciar a culpa do de cujus – Dever do condutor de
manter distância segura do veículo que está a sua frente – Inteligência do
art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Ausência de frenagens ou
derrapagens no local – Estrada em boas condições de tráfego – Ausência
de elementos a afastar a responsabilidade do requerido no acidente –
Dever de indenizar configurado.
DANOS MATERIAIS – Valor fixado a título de danos materiais em
relação às avarias da motocicleta que se mostra razoável e proporcional,
adotado o valor do bem, porquanto o valor do conserto é superior –
Despesas com funeral comprovadas – Pensão mensal vitalícia, porém,
reduzida, considerando-se que um terço dos rendimentos destinavam-se
às despesas pessoais, pagas de uma só vez porque os beneficiários já
alcançaram a idade de 25 anos – Determinação, pelo juízo, do abatimento
do valor recebido pela pensão previdenciária paga a um dos filhos –
Ausência de recurso nesta parte, pelos beneficiários.
DANOS MORAIS - Danos morais in re ipsa fixados em consonância
com os patamares comumente fixados, isto é, no valor de R$99.800,00
(noventa a nove mil e oitocentos reais) para cada filho.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença às fls.
361/369, que julgou procedente, em parte, a ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Diego Luiz Schuartz e Vinícius Augusto Schuartz em face de René
Schmidt, para condenar o réu ao pagamento de indenização por: a) danos materiais, no
valor de R$4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais) pelos danos na motocicleta da
vítima e R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) para despesas de funeral; b) lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
3
cessantes, no valor mensal de R$3.44,29 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte
e nove centavos), da data do óbito da vítima até seu filho Diego completar 25 anos,
abatidos o valor recebido a título de benefício previdenciário no período, e c) danos morais
no valor de R$199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), sendo
R$99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais para cada autor), bem como ao ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o total
da condenação atualizada, observada a gratuidade.
Nos termos da inicial, no dia 13/08/2016, por volta das 23h49min, na
Rodovia SP33 "Anhanguera", km 179+400m, pista Sul, o Sr. Luiz Carlos Schuartz
conduzia sua motocicleta, quando sofreu uma colisão traseira do veículo Ford Fiesta,
conduzido pelo réu e veio a falecer. Segundo a inicial, os policiais que diligenciaram no
local constataram sinais de embriaguez no réu, que teria admitido o consumo de bebidas
alcóolicas momentos antes do acidente. A presente ação foi movida pelos filhos da vítima,
que sustentam não ter havido interesse por parte do réu em fornecer-lhes auxílio, de modo
que ficaram desamparados financeiramente.
Inconformado com a r. sentença, recorre o réu buscando a sua reforma. Nas
razões de apelação (fls. 361/369), sustenta que os laudos periciais não permitem concluir
sua culpa pelo acidente, pois o laudo pericial de constatação apontou ausência de
embriaguez, ao passo que a dosagem de álcool encontrada no motorista da motocicleta
revela estado de embriaguez profunda (2,1 g/l). No que diz respeito à dinâmica do acidente,
aponta que: conforme o laudo pericial de fls. 313, o início da frenagem se deu no sítio de
colisão, a demonstrar que seus reflexos estavam preservados; possível inferir que a
motocicleta não possuía iluminação traseira; a colisão só ocorreu porque ou a motocicleta
já se encontrava tombada ou sua velocidade era muito inferior à permitida; o corpo foi
encontrado a alguns metros antes do local do choque, junto com os capacetes, o que
comprovaria que a moto estava caída sobre a via ou em zigue-zague, devido à queda do
condutor; as marcas na traseira da motocicleta e na lanterna traseira demonstrariam que a
colisão ocorreu com o veículo caído; a integridade da lanterna traseira demonstra que teria
ocorrido contato traseiro e só se quebrou quando o veículo Fiesta passou sobre ela a roda
traseira; não há vestígios de colisão com a motocicleta ou com o corpo do condutor, bem
como inexistir iluminação no local. Sustenta, assim, que a presunção de culpa de quem
bate na traseira do veículo da frente é relativa e restou afastada ante a comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
4
culpa do condutor falecido. Bateu-se pela ausência de culpa, razão pela qual sustenta não
ser cabível a condenação ao pagamento da motocicleta, cuja perda total se deu por conduta
irregular do falecido. Impugnou o valor da pensão mensal fixado, ao argumento de
desconsiderar as despesas pessoais do falecido, bem como por divergir do valor do cálculo
previdenciário. Requereu, para sua fixação, a observância do binômio
possibilidade/necessidade, de forma a considerar, de um lado, que os autores são maiores,
instruídos e sem limitações para se manterem, ao passo que o apelante está desempregado,
e a condenação não poderia ultrapassar 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
No que diz respeito ao dano moral, impugnou o valor fixado e colacionou jurisprudência
no qual, em casos análogos, o valor fixado foi em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) ou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Reiterou o fato de estar atualmente
desempregado, não possuindo bens nem reservas financeiras. Concluiu por requerer o
provimento do recurso, com a reforma integral da r. sentença, reconhecendo-se a ausência
de culpa. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a condenação ao pagamento da
motocicleta, bem como das despesas de funeral e da pensão, ou a adequação desta ao
binômio necessidade/possibilidade. Pugna ainda pela redução do valor da condenação em
danos morais.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (gratuidade concedida na r.
sentença à fls. 369).
Em contrarrazões (fls. 406/432), os autores alegaram preliminar de deserção,
ante a ausência de recolhimento do preparo. No mérito, pugnaram pela manutenção da r.
sentença atacada.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de
acidente de veículo com morte da vítima, pai dos autores, julgada procedente, em parte.
De início, afasto a preliminar de deserção arguida pelos autores.
Verifica-se dos autos que o réu requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade às fls. 357 dos autos, última manifestação antes da prolação da r. sentença.
Ao sentenciar o feito, o douto magistrado consignou a necessidade de se
observar a gratuidade (fls. 369) no tópico relacionada à sucumbência, de forma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
5
benesse requerida foi concedida na r. sentença. Outrossim, não houve recurso dos autores
quanto ao deferimento do benefício.
Sendo assim, tendo em vista a concessão de gratuidade pelo Juízo de
primeiro grau, o réu estava dispensado do recolhimento do preparo recursal, razão pela
qual não se há falar em deserção.
A seguir, passa-se ao mérito do recurso.
Insurge-se o requerido batendo-se pela de ausência de culpa pelo acidente,
razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da indenização por
danos materiais e lucros cessantes e danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
valor da pensão, bem como o fixado a título de danos morais.
O acidente envolvendo o veículo do réu e a motocicleta do autor restou
incontroverso nos autos. A respeito, o boletim de ocorrência à fls. 34/38 assim consignou:
Presentes os policiais militares rodoviários (...), relatando que foram acionados a
comparecerem a Rodovia SP330 “Anhanguera” km 179+400mts, Pista Sul, onde no local
teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motocicleta. (...) ao
que apuraram, o autuado Rene conduzia seu veículo Fiesta de placas FDM7903, pela
rodovia já citada, sentido interior/capital, tendo como passageiro a pessoa Felipe, quando
teria atingido a traseira de uma motocicleta Honda de cor preta, conduzida por Luiz
Carlos que trafegava no mesmo sentido da via. (...) O condutor do veículo apresentava
aparentemente algumas escoriações e a princípio se recusou a ser socorrido e medicado.
Foi possível observar que o mesmo apresentava diversos sinais de embriaguez, entre eles
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, exaltação e dispersão, além
de que, quando questionado, confirmara que estava em churrasco onde ingerira cerveja,
fato esse também confirmado por Felipe quando nós comparecemos ao Hospital. O
condutor Rene se recusou a fornecer material hemático para exame de dosagem alcoólica,
e também se recusou a fazer o teste do etilômetro. Acerca do acidente Rene alegou que não
se recordava do que ocorrera, apenas que havia ingerido bebidas alcoólicas em um
churrasco.
A testemunha Vanderlei Berto de Souza, policial rodoviário acionado para o
local, em seu depoimento em Juízo, confirmou que o réu disse ter estado num churrasco e
havia ingerido uma cerveja, porém se recusou a fazer o teste do etilômetro. Indagado sobre
a presença de sinais de embriaguez, a testemunha afirmou que o réu exalava odor etílico,
estava muito exaltado e com os olhos vermelhos. Diante dos fatos, bem como da sua recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
6
em se submeter ao teste do etilômetro, foi conduzido ao DP, onde se recusou a fazer
qualquer tipo de exame. Dadas as circunstâncias do caso, o réu foi preso em flagrante.
A testemunha Diego Nicolini dos Santos, policial rodoviário que também
compareceu ao local do acidente, apontou que o réu apresentava visíveis sinais de
embriaguez, forte odor etílico, disperso e exaltado, recusou-se a fazer o teste do etilômetro,
razão pela qual foi conduzido à delegacia. Afirmou que o réu disse não se recordar do
acidente, só se lembrava de que estava vindo de um churrasco e tinha ingerido bebida
alcoólica (cerveja).
Ambos os policiais rodoviários afirmaram que réu disse não se lembrar de
como o acidente ocorreu e que o passageiro do veículo também não soube dar informações
a respeito.
A testemunha Felipe Gabriel Anselmo, por sua vez, confirmou as alegações
no sentido de que estavam em um churrasco e o réu ingeriu cerveja.
O réu negou estar embriagado na data do acidente, no entanto impediu de
todas as maneiras a realização do teste do etilômetro, tanto é assim que a perícia realizada
para verificação de embriaguez restou prejudicada (fls. 164/166), tendo em vista a sua
recusa em fornecer amostras para exame. Na perícia, constatou-se a presença de sinais
indicativos de que o réu ingeriu álcool etílico, mas concluiu-se pela ausência do estado de
embriaguez (fls. 166).
Em que pese a conclusão do laudo, tal fato não socorre o apelante,
porquanto a colisão na traseira da motocicleta indica não ter tomado as devidas cautelas na
direção do seu veículo.
O fato da vítima também ter ingerido álcool não altera a circunstância de
que o réu colidiu em sua traseira. E se o réu não estava embriagado, certo é que não estava
atento ao trânsito à sua frente.
Acrescente-se que o condutor que segue atrás de outro veículo tem o dever
de manter distância segura do veículo que está a sua frente. Nesse sentido o Código de
Trânsito Brasileiro assim dispõe:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às
seguintes normas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
7
(...)
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
(...)
As afirmações do requerido no sentido de que a motocicleta trafegava com
as luzes apagadas ou de que estivesse caída na via ou trafegando em zigue-zague não foram
comprovadas, de modo que não passam de meras alegações, sem o condão de ilidir sua
responsabilidade pelo acidente. Ademais, o laudo pericial foi claro no sentido de que não
houve frenagem de nenhum dos veículos. Nesse sentido, assim se consignou (fls. 313, item
V):
V No local, quando dos exames, não foram constatadas frenagens e ou derrapagens
relacionadas com as rodagens dos veículos envolvidos no acidente.
Em relação à dinâmica do acidente, considerando-se as posições em que os
veículos foram encontrados, assim constou no laudo (fls. 313, 3o, I, II, III):
I - Trafegava o automóvel de placas FDM-7903-Pirassununga-SP (Ford Fiesta) pela Pista
Sul da Rodovia Anhanguera, no sentido Interior-Capital, quando na altura do Km 179 +
400 metros, por motivos que fogem às percepções periciais, foi ao encontro da traseira do
veículo de placa EKE-2722-Araras-SP (motocicleta) que trafegava pela mesma pista e no
mesmo sentido. Assim, veio a colidir o terço direito de sua frente contra a traseira da
motocicleta.
II Estabelecido o embate, a motocicleta derivou a trajetória para a direita e entrou em
fase de tombamento. Assim, atritou seu flanco direito contra o talude de corte e, a seguir,
capotou. Imobilizando-se finalmente sobre seu flanco esquerdo.
III Concomitantemente, ocorreu a deflexão dos pneus do Ford Fiesta, o qual girou no
sentido horário e derivou a trajetória para a direita. Assim, veio a chocar a região
mediana esquerda de sua traseira e as rodas de seu flanco esquerdo contra a valeta.
Estabelecido o choque, o Ford Fiesta galgou parcialmente o talude de corte, neste
entrando em fase de tombamento, sendo encontrado no acostamento sobre suas rodas.
Por outro lado, a estrada apresentava boas condições de tráfego. Nesse
sentido, no boletim de ocorrência de fls. 40 constou tratar-se de pista reta, com asfalto em
boas condições, superfície seca, ausência de obras no local, sinalização boa, apesar de se
tratar de via não iluminada (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
8
No mesmo sentido, o laudo pericial do local apontou (fls. 311):
A pavimentação, no local, inclusive dos acostamentos, constituída de camada asfáltica,
encontrava-se seca e em bom estado de conservação, quando dos exames, sendo este
desprovido de iluminação pública e boa visibilidade no que tange ao raio visual da via.
Também se constatou que os veículos não apresentavam irregularidades e
estavam em boas condições (fls. 40).
Portanto, embora a presunção de culpa do condutor que colide na traseira
seja relativa, não restou demonstrada nos autos a existência de elementos que afastassem a
responsabilidade do requerido no acidente.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça a seguir
colacionada:
- Acidente de trânsito - Ação de ressarcimento movida por seguradora - Não houve
cerceamento de defesa - O réu é parte legítima. - Engavetamento - Colisão traseira -
Presunção de culpa do condutor do veículo de trás não elidida. - Devida reparação pelo
prejuízo que a autora suportou, que é compatível com a extensão das avarias causadas
pelo réu - Recurso não provido. ( Apelação Cível 1059426-90.2018.8.26.0002; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020)
Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão
envolvendo o veículo do segurado da autora. Revelia decretada. Ação julgada procedente.
Apelação dos réus. Alegada ausência de culpa no acidente: não acolhimento. Colisão
traseira. Culpa presumida daquele que choca o seu veículo com a traseira de outro.
Presunção relativa não afastada. Danos materiais comprovados. Sentença mantida.
Recurso improvido. (Apelação Cível 1003588-31.2017.8.26.0348; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO
COLISÃO
TRASEIRA Era do corréu condutor o dever de manter distância segura do veículo que
seguia a sua frente, conservando espaço para manobras em caso de eventual freada
brusca, em observância ao disposto pelos artigos 29, incisos II e XI, alínea "b" do Código
de Trânsito Brasileiro Demonstrada a culpa do corréu condutor, elemento fundamental à
caracterização da responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
9
Motorista que não logrou êxito em demonstrar que o acidente ocorreu por falha mecânica
do caminhão Prova testemunhal que apenas comprova que a manutenção do veículo era
falha, todavia não confirma que a colisão ocorreu por defeito nos freios Tese de
responsabilidade exclusiva da empregadora afastada DANOS MATERIAIS Valor
arbitrado de acordo com a prova documental apresentada
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS Manutenção do valor arbitrado Art. 85, §§1o e 2o do CPC
Sentença mantida Negado provimento. (Apelação Cível 1006411-46.2017.8.26.0002;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020)
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO
TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO
NA TRASEIRA DE OUTRO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 29, II, DO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Age com imprudência, e, por conseguinte, com culpa o condutor que, ao trafegar, despreza
a possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de frear repentinamente. Desse modo,
por aplicação do art. 29, II, do CTB, presume-se a culpa desse condutor, até porque, no
caso, inexiste nos autos qualquer prova capaz de elidir tal presunção. CONTRARRAZÕES.
PEDIDO DE APENAMENTO POT LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO
PROCESSUAL. PEDIDO IMPROVIDO. Não há que se falar em litigância de má-fé se a
parte se vale de recurso para defesa de seus interesses nos limites da lei, não se
verificando
qualquer
excesso
ou
dolo
processual. (Apelação
Cível
1014040-14.2019.8.26.0451; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 06/07/2020).
Sendo assim, caracterizada a culpa exclusiva do réu pelo acidente, incumbe-
lhe o dever de indenizar.
No que diz respeito aos danos na motocicleta, o douto magistrado
considerou que o orçamento apresentado nos autos às fls. 129, no montante de R$ 6.855,89
(fls. 54/55) extrapola o valor praticado pelo mercado, de modo que reduziu o valor para
R$4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais) com base na Tabela Fipe de fls. 129. Tal
montante mostra-se razoável e proporcional, de modo que deve ser mantido tal como
fixado, mesmo porque abaixo do valor necessário ao conserto.
As despesas com o funeral do falecido restaram devidamente comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
10
às fls. 56.
No que diz respeito à pensão, restou incontroverso que os filhos não
exerciam atividade remunerada e dependiam financeiramente do genitor falecido, de modo
que é devida a pensão aos autores até completarem 25 (vinte e cinco anos), conforme
determinado na r. sentença, pagas de uma só vez porque os beneficiários já alcançaram a
idade de 25 anos, inexistindo parcelas vincendas.
Todavia, sobre o valor da pensão deverá haver a dedução de 1/3 (um terço)
relativo às despesas pessoais da vítima. Nesse sentido, o C. STJ assim já decidiu:
A indenização tem a característica típica de alimentos, sendo, pois, razoável seja
descontada a parte que, na comunhão da família, deveria tocar à vítima. Esta parcela, de
conformidade com a jurisprudência dominante, inclusive deste Colendo Supremo Tribunal
Federal, é de um terço. (REsp 26.810-6-ES, rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, j.
15/09/1993).
A pensão é destinada aos dois filhos, em partes iguais, até a idade de 25
anos; sendo que um deles recebe pensão previdenciária. O juízo determinou o abatimento
do pensão previdenciária recebida pelo filho Diego e não houve interposição de recurso
quanto a esta parte, pois como regra não há esse abatimento, pois as naturezas são distintas
(AP 1002280-84.2018.8.26.0360, da 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, desta
Relatoria; REsp 811.193/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 19/10/2006).
Todavia, pela ausência de recurso não se altera o julgado em prejuízo do recorrente.
Os danos morais restaram caracterizados pela dor e sofrimento causados aos
filhos em razão da perda do pai. O montante fixado, no valor de R$ 199.600,00 (cento e
noventa e nove mil e seiscentos reais), sendo R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e
oitocentos reais) para cada filho, mostra-se de acordo com os parâmetros comumente
fixados e adequados ao caso dos autos, nos termos da fundamentação da r. Sentença.
Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça considera razoável, na
hipótese de morte de familiar próximo, indenização de R$100.000,00 (cem mil reais),
como ilustram os seguintes arestos: AgReg.no REsp 552.093/PE, 2a Turma, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 18/09/2014, publicado no DJE de 24/09/2014;
AgReg. no REsp n,o. 1.142.779/MG, 3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, j; 06/02/2017, publicado no DJE de 17/02/2014 e; REsp no 210.101/PR, 4a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005325-29.2017.8.26.0038 -Voto no 2.553
11
Relator Ministro Carlos Fernando Mathias, j. 20/11/2008, publicado no DJE de
09/12/2008. Esta C. Câmara tem adotado o mesmo patamar, conforme os seguintes
julgados: Ap. 1009083-89.2016.8.26.0510, Relator Airton Pinheiro de Castro, j.
05/03/2020,
data
da
publicação:
05/03/2020;
Apelação
Cível
no
0051840-89.2012.8.26.0564, Relator Fábio Tabosa, j. 09/10/2019, data da publicação:
10/10/2019; Apelação no 1031002-40.2015.8.26.0100, Relator Carlos Henrique Miguel
Trevisan,
j.
24/10/2018,
data
da
publicação:
24/10/2018
e;
Apelação
no
0010362-64.2011.8.26.0038, Relatora Silvia Rocha, j. 04/07/2018, data da publicação:
05/07/2018.
Sendo assim, o recurso comporta provimento, em parte, apenas para
determinar que o valor da pensão mensal fixada aos autores seja deduzido de 1/3 (um
terço), com pagamento de uma só vez das parcelas vencidas.
Não há falar em majoração dos honorários advocatícios em grau recursal,
porquanto o recurso foi provido, em parte.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento, em parte, ao
recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator